Tribunal: STF
Processo: AI 76310
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-14
Data de publicação: 1979-08-14

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Honorários de advogado em inventário (arbitramento pelo juiz). 
Inexistência de dissídio jurisprudencial. Improcedência da pretendida negativa de vigência da Lei nº 4.215/63 e do art. 513 do Dec-lei nº 5.452/43, que não foram objeto de exame no acórdão recorrido, o qual se limitou a aplicar os dispositivos do Código de Processo Civil pertinentes. Agravo regimental improvido.